Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738671-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLY OLIVEIRA NOLASCO IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA em favor do paciente WILLY OLIVEIRA NOLASCO contra decisão do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que manteve a prisão preventiva. A impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 25 de março de 2025, há mais de 169 dias preso sem início da instrução processual, com audiência marcada apenas para outubro, o que configura excesso de prazo. Verbera que a decisão que manteve a prisão preventiva foi fundamentada na suposta complexidade do processo e pendência de laudos periciais, o que a defesa contesta, afirmando que não há diligências pendentes e que a demora decorre exclusivamente da morosidade judicial. Ressalta que todos os corréus já estão em liberdade, inclusive aquele apontado como líder do grupo. Invoca, também, o princípio da celeridade processual e a Instrução Normativa 1/2011 do CNJ, que estabelece prazos máximos para duração de processos com réus presos. Argumenta que o caso não é complexo e que a demora é injustificada, citando precedentes do TJDFT que reconhecem constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sustenta que não há contemporaneidade nos motivos que justificaram a prisão preventiva, conforme exige o art. 312, §2o, do CPP. Alega que não há novos fatos ou risco atual à ordem pública, especialmente porque os demais acusados estão soltos e sujeitos a medidas cautelares menos gravosas. Argumenta que o paciente é o único réu ainda preso, mesmo tendo papel marginal no suposto esquema criminoso, exercendo atividade de cultivo de cannabis para fins medicinais, com autorização judicial. Defende que, por isonomia, os fundamentos que levaram à soltura dos corréus devem ser estendidos ao paciente. Destaca, ainda, o grave estado de saúde do paciente, com diversas comorbidades que se agravam no cárcere, reforçando a necessidade de concessão da liberdade provisória. Ao final, requer a concessão da liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares, e que, no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus de forma definitiva. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante verbera excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, pugnando ainda pela isonomia em relação aos demais réus e, ainda, problemas de saúde do paciente. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos deste writ e da ação originária (PrEsAn 0747559-97.2024.8.07.0001) indicam que o paciente foi denunciado por associação com outros corréus por praticarem o tráfico de drogas interestadual, desde a plantação, até colheita, remessa, produção, fabricação, venda, exposição, depósito e transporte de drogas para difusão ilícita, sendo que o paciente participava na negociação, armazenagem e organização da atividade criminosa. No que tange a materialidade e indícios de autoria, anterior impetração já julgada pela 1a Turma Criminal, sufragou a presença dos pressupostos da segregação cautelar. Confira-se o respectivo aresto: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta que o corréu, investigado pelos mesmos fatos, obteve liberdade provisória, e requer a extensão do benefício com base no art. 580 do CPP. Alega-se violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, bem como ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu, com base no art. 580 do CPP; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que concedeu liberdade ao corréu baseou-se em elementos subjetivos e circunstanciais específicos, não sendo extensível automaticamente ao paciente. 4. A jurisprudência admite a aplicação do art. 580 do CPP apenas quando os fundamentos da concessão forem exclusivamente objetivos e indistintamente aplicáveis, o que não se verifica no caso, pois o paciente é apontado como um dos principais articuladores da organização criminosa, com atuação relevante no cultivo, armazenamento e distribuição de drogas. 5. A ausência de identidade fático-processual entre os corréus inviabiliza a extensão do benefício. 6. A decisão que indeferiu a revogação da prisão está devidamente fundamentada, em conformidade com os artigos 312 e 313 do CPP, e alinhada à jurisprudência do STJ e do TJDFT. 7. A contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar está caracterizada pela permanência dos riscos que motivaram a medida, sendo desnecessária a ocorrência de novos fatos para sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual e fundamentos exclusivamente objetivos. 2. A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais e demonstrada a periculosidade concreta do agente. 3. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva é verificada pela subsistência dos riscos que ensejaram sua decretação, sendo prescindível a superveniência de novos fatos.” Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313 e 580 do CPP. Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 204.058/DF (STJ); Acórdão 1863874, 0713387-35.2024.8.07.0000 (TJDFT, 3a Turma Criminal). (Acórdão 2026911, 0728281-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 10/08/2025.) No que tange ao alegado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não foi demonstrada, no caso, a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária, sobretudo considerando a complexidade da ação penal originária, que envolve a investigação de organização criminosa com atuação interestadual, grande número de réus, presos em diferentes estabelecimentos prisionais, inclusive em cidades distintas, e farta produção probatória, o que estende a duração do processo. O mandado de prisão foi cumprido em 10/1/2024. A inicial acusatória foi recebida na data de 26/1/2024. O paciente apresentou resposta à acusação. Em decisão de 12/11/2024, o Juízo rejeitou as preliminares, manteve o recebimento da denúncia para fins de interrupção da prescrição e designou, para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, a data de 11/12/2024, e, para a oitiva das testemunhas de defesa e interrogatórios, está designado o dia 13/12/2024. Vale ainda destacar que a situação prisional do paciente foi reavaliada por algumas vezes, conforme se verifica da análise do andamento processual no site do TJ/SP (última decisão do dia 8/5/2025), e mantida pelos fundamentos de que ainda estavam presentes os motivos utilizados na decretação da prisão preventiva, sobretudo para garantir a ordem pública ante a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática dos crimes. Outrossim, a alegação de excesso de prazo não prospera quando a instrução criminal encontra-se encerrada e o feito na fase de alegações finais, sendo aplicável a Súmula n. 52/STJ, especialmente em ações penais complexas com pluralidade de réus. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Tem-se que o acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos (Operação Alcateia), tem, em tese, envolvimento com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros (mais de cinquenta pessoas), com atuação interestadual, dedicada à prática dos delitos de tráfico de drogas e tráfico de armas. Registrou-se que o grupo criminoso movimenta vultosa quantidade de droga - aproximadamente 200kg por mês -, havendo indicativos de que os integrantes ostentam ligação com a facção Primeiro Comando da Capital. Sublinhou-se, ainda, que o ora paciente atuava na função de comprador e intermediador da droga vendida em diversas cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 942.634/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) No caso em apreço, não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, mormente considerando se tratar de procedimento que envolve vários réus e diversas imputações relacionadas ao tráfico interestadual de entorpecentes. Destaque-se que a prisão preventiva do paciente vem sendo regularmente reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Quanto a ausência de contemporaneidade das razões que ensejaram a prisão preventiva, conforme entendimento do STJ, a gravidade do delito impede o esgotamento do perigo de liberdade apenas pelo decurso do tempo. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos da referida colenda corte: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do crime - furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - praticado mediante o ingresso em uma sala/cofre de agência do Banco do Brasil/S.A., em que foi subtraído mais de um milhão de reais em espécie, pertencente à instituição financeira. Além disso, apurou-se que houve associação de ao menos oito agentes a fim de viabilizar a subtração dos valores da agência bancária, bem como a prática de falsidade ideológica pelo paciente, a fim de adquirir as ferramentas utilizadas na empreitada delitiva, o que demonstra risco ao meio social. (...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 9. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 10. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da prisão preventiva no momento de sua decretação - o que restou demonstrado - , ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. No caso, sequer houve houve longo transcurso de tempo entre a data dos fatos, tendo sido indicados motivos atuais para justificar a custódia, em razão da gravidade dos fatos e risco concreto de reiteração delitiva, não havendo manifesta ilegalidade. 11. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. (...) 15. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 890.189/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE NO ATO CONTESTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata teratologia ou constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF. 2. Ao indeferir a liminar no writ o Desembargador Relator apontou a necessidade da custódia pois segundo o decreto prisional "Trata-se de crime praticado mediante concurso de agentes, ameaça com arma de fogo, tendo as vítimas sido mantidas trancadas em um closet, restringindo-se sua liberdade, o que denota, em tese, ousadia e periculosidade dos autores do delito. As condutas individuais descritas na denúncia apontam para a prática dos crimes de roubo e extorsão, onde um teria sido responsável por alugar o veículo utilizado na empreitada criminosa, outro fornecer conta bancária para subtração dos valores da conta da vítima e posterior distribuição do proveito do ilícito, outro dirigiu o veículo na fuga, outro orientou como o dinheiro seria distribuído, além da abordagem da vítima e demais circunstâncias narradas acima; enfim, a prisão preventiva decorre da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista que cada um, em tese, contribuiu para a formação de uma rede delituosa para a prática de crimes violentos". 3. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (RHC 79.498/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2017). 4. A decisão monocrática do Magistrado de Segundo Grau esclareceu que a prisão não foi decretada de forma automática, mas, sim, decorreu do acolhimento de representação da autoridade policial e de requerimento ministerial. 5. A autoridade coatora consignou que a contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si. Com efeito, "não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão quando, no curso das investigações, surgiram os indícios de que o recorrente estaria envolvido na empreitada criminosa, levando, assim, ao requerimento e decretação da prisão preventiva" (RHC n. 99.374/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 26/4/2019). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 886.569/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Assim, remanescendo os requisitos da gravidade concreta da conduta, necessidade de manutenção da ordem pública e descabimento de outras medidas cautelares, não há falar em ausência de contemporaneidade. A vindicada violação ao princípio da isonomia também não restou demonstrada. Consoante entendimento sufragado pela jurisprudência, somente a similaridade objetiva das circunstâncias processuais, fáticas e pessoais reclamam a equiparação das medidas cautelares. A propósito, confira-se o seguinte aresto: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. SITUAÇÃO DISTINTA DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de integrar associação criminosa especializada em fraudes bancárias mediante invasão de dispositivo de informática e furto mediante fraude. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, sob a óptica da isonomia com a situação de um corréu; e (ii) se a apreensão de seu aparelho celular e demais dispositivos eletrônicos caracteriza violação de direitos. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta dos delitos investigados. 4. O paciente permanece foragido, o que reforça a necessidade da segregação cautelar, afastando-se a possibilidade de tratamento isonômico de situação distinta reconhecida a um corréu. 5. A apreensão de dispositivos eletrônicos foi realizada dentro dos limites autorizados judicialmente, não havendo ilegalidade ou abuso de poder. IV. Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus denegada. (Acórdão 1986128, 0707340-11.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) No caso em apreço, os outros corréus tiveram o relaxamento das prisões preventivas lastreadas em circunstâncias díspares das alegadas pelo paciente, não se mostrando, portanto, pertinente a pretendida isonomia. No que tange à necessidade de assistência médica, a impetrante não logrou demonstrar que o Sistema Penitenciário não dispõe dos recursos necessários para atender às demandas do paciente. Quanto às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há fatos novos que justifiquem a soltura do paciente nesta fase processual, na qual a instrução encontra-se encerrada e a sentença próxima de ser prolatada, oportunidade em que, em caso de condenação, a autoridade judiciária, novamente, decidirá acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente e o argumento de este ser um fato isolado em sua vida já foram sopesados por este Tribunal quando do julgamento dos Habeas Corpus anteriores (HCCrim 0724124-34.2023.8.07.0000 e HCCrim 0732888-09.2023.8.07.0000) e, inclusive, tais fundamentos foram analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186934-DF, o qual negou provimento ao recurso. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), os quais que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDA REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.